Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (id 24811966) opostos por INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA – INCPP, contra acordão proferido no julgamento da apelação cível interposta em face de BANCO DO BRASIL. Entrementes, verifica-se que antes de decorrido o prazo para o embargado apresentar as contrarrazões, o embargante interpôs o Recurso Especial de id 25041995. Desta forma, intime-se o INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da persistência no interesse recursal dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.